Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702085-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA CAROLINE FIGUEREDO DE SA REU: DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que fui o Relator originário do feito onde se pretende rescindir o Acórdão em comento. Nos termos do art. 971, § único do CPC, determino a Distribuição do feito para um dos integrantes da 2a Câmara Cível que não participaram do quórum de julgamento, perante a 6a TCível. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator